Tribunal: TJES
Processo: 5006634-03.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006634-03.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RECORRIDO: ELIZIANE ZUCCOLOTTO SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AR CONDICIONADO. DEFEITO. AUTORA QUE PROCUROU A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS AJUSTADO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuidam os autos de procedimento especial cível, no qual a parte autora sustenta, em resumo, vício de qualidade em produto (ar-condicionado), requerendo a condenação das requeridas a promoverem a restituição do valor pago, acrescido dos custos de instalação, além de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré Samsung interpôs Recurso Inominado (ID 2534255), no qual defende a inexistência de sua responsabilidade, haja vista que a Recorrida procurou a assistência técnica após o término da garantia oferecida pela fabricante e, neste caso, caberia ao consumidor a realização o pagamento do orçamento gerado pela credenciada para o reparo do produto. Ainda, sustenta que o produto se encontrava fora da garantia. Por fim, alega a ausência de comprovação de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2534259) pelo réu Frigelar que, preliminarmente, sustenta a incompetência do Juízo em razão da complexidade probatória da causa. No mérito, almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que, se um dos aparelhos adquiridos funcionou e o outro não, não há que se falar em falha na instalação, do que acredita tratar-se exclusivamente de vício de fabricação e que não há qualquer prova ou sequer indício que demonstre que o aparelho possui tal vício. Por fim, defende a inexistência de dano moral pelo mero inadimplemento contratual e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, a Recorrida perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o eletrodoméstico, em 16/06/2021, apresentando a nota fiscal e documento que demonstra ter solicitado a assistência técnica em 25/08/2021. Além disso, demonstra que a garantia era de 1 ano.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que as Recorrentes, em momento algum, se preocuparam em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Apesar de comprovado, nos autos,

o acionamento da assistência técnica pela parte autora, as requeridas não comprovam, por qualquer meio, que tenham realizado uma avaliação técnica no produto capaz de ensejar a negativa de seu reparo, ou ainda, que o vício apresentado seja decorrente de mau uso ou outra excludente de responsabilidade. Não foi apresentado laudo técnico que estabeleça com clareza o real motivo do não funcionamento do aparelho.

Ademais, no caso dos autos, conforme nota fiscal acostada à inicial, a autora adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado, dos quais um apresentou regular funcionamento, enquanto o outro não, o que corrobora o argumento de vício de fabricação e, ainda, afasta a tese de falha na instalação.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo longo tempo em que a autora ficou sem o produto, que possui grande importância para o lar, por fato de responsabilidade dos Recorrentes, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-los a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Tenho, por fim, que a despeito da
vi
a crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, merece reparo o valor arbitrado pelo douto magistrado sentenciante (R$ 9.000,00). Na hipótese, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é

suficiente à reparação pretendida, pois dentro da razoabilidade e proporcionalidade que o caso demonstrou.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO-LHES PROVIMENTO para o só fim de reduzir o quantum indenizatório por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, incólume o ato objurgado.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de verbas sucumbenciais, ante o provimento parcial dos recursos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.